Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-45.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002992-45.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRUNO HUGO KARNOPP - CPF: 032.528.252-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PERDA SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer que determinou o fornecimento do medicamento
Cemiplimabe
350mg a idoso com neoplasia maligna recidivada. O agravante sustenta a incompetência absoluta do Juizado Especial, alegando o valor elevado da obrigação e a ausência da União no polo passivo. Posteriormente, a controvérsia foi objeto do Conflito de Competência n.º 1031939-61.2024.8.11.0000, que fixou a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência da competência recursal da Turma Recursal dos Juizados Especiais diante da fixação da competência da Justiça Comum para julgamento da demanda originária, em razão da sua incompatibilidade com os limites legais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida no Conflito de Competência n.º 1031939-61.2024.8.11.0000 reconhece que a demanda, cujo valor estimado supera R$ 1.200.000,00 por ano, é incompatível com os parâmetros do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009.

A fixação da competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vincula a jurisdição da Turma Recursal, que deixa de deter competência para apreciar o agravo.

Verifica-se a perda superveniente de competência da Turma Recursal, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento, impondo-se o declínio de competência e a remessa dos autos à instância competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo prejudicado.

Tese de julgamento:

A fixação da competência da Justiça Comum em razão da incompatibilidade da demanda com os limites legais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública acarreta a perda superveniente de competência da Turma Recursal, tornando prejudicado o exame de recurso interposto nesta instância.

Decisão em conflito negativo de competência possui eficácia imediata e vinculante para fins de definição da jurisdição competente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n.º 1031939-61.2024.8.11.0000, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º
1015283-06.2024.8.11.0040
, que
deferiu tutela provisória de urgência
determinando ao ente estatal o
fornecimento do medicamento
Cemiplimabe
350mg
ao autor, idoso, acometido de
neoplasia maligna recidivada
.

O agravante sustenta, dentre outros pontos, a
incompetência absoluta do Juízo do Juizado Especial
, tanto por razões de ordem material (em razão da natureza e valor da obrigação postulada), quanto pela ausência da União no polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores
,

A controvérsia central gira em torno da
competência do Juizado Especial Fazendário para julgar demandas cujo objeto envolva fornecimento de medicamentos de uso contínuo e valor elevado
, cuja aquisição seria, em tese, de responsabilidade da União. O Estado agravante invoca a
incompetência da Justiça Estadual e do Juizado Especial
, considerando o valor da causa, a natureza da obrigação e a ausência da União no polo passivo.

Consultando os autos do processo de origem, verifica-se que a matéria foi objeto de
suscitação de conflito negativo de competência
, julgado no
Conflito de Competência n.º 1031939-61.2024.8.11.0000
, cujo desfecho fixou a
competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
para processar e julgar a demanda originária, em razão da
incompatibilidade do feito com a estrutura e os limites legais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

De fato, conforme consta na decisão juntada aos autos do processo n.º 1015283-06.2024.8.11.0040 (ID n.º 186672736), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que:

“A natureza da demanda, que envolve obrigação periódica de valor elevado, com estimativa superior a R$ 1.200.000,00 ao ano, revela-se incompatível com os parâmetros fixados no art. 2º, §4º, da Lei n.º 12.153/2009, impondo a remessa do feito à Justiça
Comum.”

Portanto,
reconhecida a incompetência do Juizado Especial
, as decisões proferidas no processo de origem deixam de se submeter à jurisdição recursal da
Turma Recursal
, conforme reiterada jurisprudência que delimita o alcance da competência
recursal
exclusiva das Turmas sobre feitos processados sob a égide da Lei nº 12.153/2009.

A
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
no conflito negativo de competência é
vinculante e de eficácia imediata
, produzindo
efeito direto sobre a jurisdição desta Turma Recursal
, que
não mais detém competência para examinar os atos decisórios do feito de origem
, o qual passou à esfera da
Justiça Comum (Vara Cível)
.

Trata-se de
perda superveniente de competência
, o que, por si só,
prejudica o exame do presente Agravo de Instrumento
, impondo-se o imediato
declínio de competência e remessa à instância competente
, conforme já deliberado em casos análogos por esta e outras Turmas Recursais do Estado.

Diante do exposto, e considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o
Conflito de Competência n.º 1031939-61.2024.8.11.0000
, reconheceu de forma expressa a
incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, fixando a
competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
para o processamento e julgamento da ação originária (n.º 1015283-06.2024.8.11.0040),
resta automaticamente prejudicada a jurisdição desta Turma Recursal
, motivo pelo qual
voto pelo declínio de competência
, com a consequente
remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
fim de que sejam adotadas as providências cabíveis perante a instância competente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025